Tribunal: TJMT
Processo: 0010248-17.2015.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no artigo 102, III, alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado (Id. 74254957):
“CONSTITUCIONAL E CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICO – ATUAÇÃO POLICIAL – CIDADÃO CONFUNDIDO COM SUSPEITO DE HOMICÍDIO - TIRO PELAS COSTAS – PARAPLEGIA – NEXO CAUSAL VERIFICADO - DANOS MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO CONFIGURADOS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA EM PARCELA ÚNICA – POSSIBILIDADE - APELO DESPROVIDO.
Existe uma zona tênue entre a licitude e a abusividade da conduta de policiais, cuja abordagem deve respeitar os limites da proporcionalidade e razoabilidade, sob pena de configuração de abuso.
Se o agente estatal, titular do exercício regular de polícia, se excede, quando da abordagem efetuada, causando sequelas irreversíveis no indivíduo, presente o dever de indenizar.
O valor da indenização a ser arbitrada deve seguir os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostrando-se efetivo à repreensão do ilícito e à reparação do dano, sem, em contrapartida, constituir enriquecimento ilícito.
O pagamento de pensão mensal, em parcela única, nos moldes previstos no artigo 950, parágrafo único, do Código Civil, não deve ser interpretado como direito absoluto da parte, porém, é factível a sua previsão, consoante a avaliação do magistrado sobre o caso concreto.”
Nas razoes recursais, alega o recorrente, em síntese, ofensa ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, uma vez que do ponto de vista econômico, não se ignora o vultoso prejuízo aos cofres públicos, acaso reverberem decisões como a recorrida, em que se determina o pagamento de indenização a título de danos materiais, que supera R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) além dos danos morais.
Diz ainda que, política e socialmente, a decisão vulnera a jurisprudência deste Tribunal acerca de responsabilidade civil do Estado, aplicando a teoria do risco integral, ao invés da teoria do risco administrativo, que admite excludentes.
Recurso tempestivo (Id. 80345499).
Contrarrazões no id. 80977993.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de repercussão geral.
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática (Súmula 279 do STF)
Nos termos do artigo 102, III, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação de normas constitucionais, não sendo possível o exame de fatos e provas, conforme dispõe a Súmula 279/STF.
No caso dos autos, alega o recorrente, em síntese, ofensa ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, uma vez que do ponto de vista econômico, não se ignora o vultoso prejuízo aos cofres públicos, acaso reverberem decisões como a recorrida, em que se determina o pagamento de indenização a título de danos materiais, que supera R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) além dos danos morais.
Entretanto, verifica-se que a Câmara Julgadora, neste ponto, decidiu nos seguintes termos:
“(...) O Estado de Mato Grosso alega que seus agentes agiram em legítima defesa. Entrementes, não há, nos autos, qualquer elemento que justifique a abordagem tal como ocorrida, visto que a denúncia ofertada pelo Ministério Público em face dos policiais militares (id. 31131466 – págs. 04 a 05) e o Laudo Pericial resultante da avaliação da existência, ou não, de resquício de chumbo nas mãos do Apelado (id. 31131471 – págs. 02 a 04), conduzem à conclusão de que Eduardo Coimbra Pereira não portava qualquer arma.
Além disso, é fato incontroverso que o Apelado, diferentemente do suspeitado pelos policiais militares, não é o autor do crime de duplo homicídio, e que os tiros lhe foram disparados pelas costas, ou seja, sem qualquer possibilidade de defesa.
Dessarte, a partir das provas coligidas nos autos, verifica-se que os agentes públicos excederam os limites da proporcionalidade e da razoabilidade.
Assim, não há falar na pretendida não responsabilização do Estado de Mato Grosso.
Reconhecido o dever de indenizar, passo ao exame dos pedidos subsidiários do Ente Estadual, que requereu fossem revistos os valores indenizatórios, bem como a sua forma de liquidação, além de julgado improcedente o pedido atinente ao dano estético.
O Juízo a quo entendeu por bem condenar o Apelante ao pagamento de: um salário mínimo, a título de dano emergente, em virtude de o Apelado, em razão das sequelas do ocorrido, passar a ter despesas maiores que o habitual; um salário mínimo, desde o evento danoso até a data em que completar 75 (setenta e cinco) anos, em uma única parcela, referente aos lucros cessantes; cinco salários mínimos, em razão do dano estético; e 50 (cinquenta) salários mínimos, correspondentes ao dano moral.
Sobre os valores arbitrados, há considerar que o Apelado ficou paraplégico, o que, além de reduzir, severamente, a sua capacidade laboral, inegavelmente, lhe impõe uma série de restrições, em todos os setores da vida, diminuindo-lhe, inclusive, a autoestima, o que justifica, inclusive a indenização por dano estético.
Haja vista a seriedade do resultado da ação dos agentes públicos, a meu ver, os valores fixados pelo Juízo sentenciante se mostram, absolutamente, proporcionais e razoáveis.”
Assim, para a reforma do julgado, é necessário o reexame da matéria fática, o que incide o teor da Súmula 279 do STF, conforme preconiza sua jurisprudência:
“Verifico, ainda, que o acórdão recorrido solucionou a controvérsia relativa à fixação do quantum arbitrado a título de indenização por danos morais com fundamento nos elementos fático-probatórios dos autos, que não podem ser reexaminados na via extraordinária, a teor do Enunciado 279 da Súmula do STF. [ARE 743.771 RG, rel. min. Gilmar Mendes, P, j. 16-5-2013, DJE 102 de 31-5-2013, Tema 655.]
“AGRAVO REGIMENTAL. RESPONSABILDIADE CIVIL. DANOS MORAIS. REVISÃO DO QUANTUM DEVIDO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DA SÚMULA 279/STF. O Tribunal a quo manteve a sentença que considerou devida a indenização pleiteada pela autora. Para se chegar a conclusão diversa, seria necessário reexaminar os fatos da causa, o que é vedado na esfera do recurso extraordinário, de acordo com a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AI no 637.098/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 23/5/08).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STF, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, em face do óbice da Súmula 279 do STF, nego seguimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça